Tribunal: TJDFT
Processo: 0749515-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749515-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FÁTIMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA DO PLANALTO RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Agravo interno. Gratuidade de justiça indeferida. Presunção de hipossuficiência infirmada por provas que revelam a capacidade da agravante de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo à subsistência própria e da família. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 8o, 98, 99, §§ 3o e 4o, e 926, todos do CPC, e 6o, incisos VI, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser devida a concessão da gratuidade de justiça, considerando a impossibilidade de utilização do critério objetivo para negar o benefício. Aduz que a declaração de hipossuficiência assinada por pessoa natural possui presunção de veracidade. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPI como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, inscrito na OAB/DF sob o n° 10.860. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir em relação à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Tampouco merece trânsito o especial quanto à tese de violação aos artigos 8o, 98, 99, §§ 3o e 4o, e 926, todos do CPC, e 6o, incisos VI, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação a invocada divergência jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “É inviável alterar a convicção formada pelo Colegiado local - acerca da não comprovação da hipossuficiência, indispensável ao deferimento da gratuidade de justiça -, sem que se proceda ao reexame de fatos e provas, o que é inadmitido nesta instância extraordinária, considerando o disposto no enunciado sumular n. 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 2.546.204/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Outrossim, “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, inscrito na OAB/DF sob o n° 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003